Tribunal: TJES
Processo: 5005979-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEC SAT MANUTENCAO & SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005979-74.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA:
TEC SAT MANUTENCAO & SERVICOS LTDA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER QUE PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A E OUTROS em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 4554957), que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

Ao ID 4615633, o Embargantes aponta a existência de omissão no julgado, o qual não deixa claro percentual da taxa de administração.

É o breve relatório. Passo a análise.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão o Embargante, visto que no dispositivo do voto não consta
expressamente
o percentual da taxa de administração, todavia o eminente acórdão fundamenta exaustivamente que o percentual a ser descontado deve ser proporcional ao tempo em que a parte autora permaneceu no grupo de consórcio, ou seja:
2,72%.

Assim, considerando tais pontos,
onde se lê
:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Embracon a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em
R$ 30.025,26 (trinta mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos),
com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, bem como para definir que a taxa de administração deve ser calculada sobre o saldo pago pelo autor. ”

Leia-se:

“I
ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Embracon a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial, a importância em
R$ 30.025,26 (trinta mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos),
com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, bem como para definir que a taxa de administração deve ser calculada sobre o saldo pago pelo autor, no montante de 2,72%.
”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
dando-lhes provimento
, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita e sanar a omissão verificada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência em relação ao voto, eis que presente a omissão questionada quanto ao valor da taxa de administração a ser picotada do valor pago pelo consorciado desistente.

Ocorre que comungo do entendimento de que esta deva ser proporcional ao valor total do contrato (conforme previsão contratual), e, não, sob o valor pago, haja vista que acabará acarretando numa dupla diminuição do seu valor, gerando remuneração inadequada pelo serviço contratado, em verdadeiro enriquecimento sem causa do consumidor contratante.

Assim, considerando tais pontos, onde se lê:

“
ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Embracon a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial, a importância em R$ 30.025,26 (trinta mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, bem como para definir que
a taxa de administração deve ser calculada sobre o saldo pago pelo autor
. ”

Leia-se:

“
ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHES PARCIAL

PROVIMENTO para condenar a Embracon a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final

do encerramento do grupo consorcial, a importância em R$ 30.025,26 (trinta mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, bem como para definir que
a taxa de administração no percentual de 2,72% a ser calculada sob o valor integral do contrato
. ”

Dessa forma, conheço dos embargos e dou provimento ao mesmo, nos termos acima alinhavados. É como voto.